Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. RECURSO TEMPESTIVO. DECISÃO QUE AFASTA INCOMPETÊNCIA RELATIVA. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEMA 988 DO STJ). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSENTE ILEGALIDADE. VALIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.
1. Opostos embargos de declaração, o prazo para eventual recurso é interrompido, de modo que sua contagem é reiniciada após o julgamento dos embargos. Preliminar rejeitada.
2. Embora a decisão que afastou a incompetência do juízo de primeiro grau não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988).
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ afasta a cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo, com base nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar competente o foro do domicílio do consumidor. Trata-se de medida para facilitar a sua defesa, bem como o acesso ao Judiciário. O caso, todavia, merece ressalvas, porque a própria consumidora foi quem suscitou a incompetência relativa do juízo, a fim de que fosse observada a cláusula de eleição.
4. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, as partes podem modificar “a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes”.
5. A cláusula de eleição de foro constitui estipulação contratual válida: deve ser observada, salvo se acarretar prejuízo à defesa da parte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.